Tribunal: TJDFT
Processo: 0754339-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754339-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: INGRID FERREIRA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E S P A C H O Considerando que o processo originário está em fase recursal (cf. e-mail encaminhado pela unidade judiciária ao ID 54688822), dispenso as informações da autoridade coatora, conforme previsão dos artigos 662 e 664 do Código de Processo Penal e do artigo 213 do Regimento Interno do TJDFT. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator